Tribunal: TCU
Processo: 012.415/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1012/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por José Domingos Soares (peças 246-250) contra o Acórdão 2495/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Tribunal não conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo recorrente contra o Acórdão 1938/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, que julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 254-256), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 258), mediante os quais propôs não conhecer do recurso de reconsideração por inadequação do apelo; Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU dispõe que "não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto"; Considerando que o recorrente interpõe recurso de reconsideração contra o Acórdão 2495/2022-TCU-Plenário , deliberação mediante a qual se apreciou recurso de reconsideração interposto pelo próprio recorrente contra o acórdão condenatório; e Considerando a não ocorrência da prescrição, diante da não extrapolação dos prazos previstos nos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Domingos Soares, em razão da inadequação do recurso, nos termos do artigo 278, § 4o do Regimento Interno/TCU; e b) informar ao Departamento de Polícia Federal e ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 012.415/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aloizio Paes de Lima (XXX.981.794-XX); Aparecida Gualberto dos Reis (XXX.419.618-XX); Francisco Caninde Fernandes de Macedo (XXX.988.051-XX); Ivanhoe Martins Fernandes (XXX.530.907-XX); Jose Edson Rodrigues de Souza (XXX.811.003-XX); José Domingos Soares (XXX.796.144-XX); Kercio Silva Pinto (XXX.156.275-XX); M. Glaudimar Almeida (03.804.441/0001-34); Maria das Graças Malheiros Monteiro (XXX.225.272-XX); P. de O. Marques (02.607.549/0001-74); R. F. Alves (84.536.143/0001-02); Robério Freire Alves (XXX.542.202-XX); Roger Freire Alves (XXX.509.412-XX); Roner Freire Alves (XXX.545.982-XX). 1.2. Recorrente: José Domingos Soares (XXX.796.144-XX). 1.3. Órgão/Entidade: DPF - Superint. Regional/AM - MJ. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Cintia Pinheiro dos Santos (5433/OAB-AM), representando Aparecida Gualberto dos Reis; Joao Pontes Rocha Filho (15087/OAB-CE), representando Jose Edson Rodrigues de Souza; Fábio Nunes Bandeira de Melo (4331/OAB-AM), Bruno Vieira da Rocha Barbirato (6975/OAB-AM) e outros, representando Aloizio Paes de Lima; Léo da Silva Alves (7621/OAB-DF), representando Maria das Graças Malheiros Monteiro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.